Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0712907-36.2024.8.07.0007 APELANTE: I. D. O. R. REPRESENTANTE LEGAL: JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil e acerca da nova documentação apresentada em sede de Embargos (item c do presente recurso). Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator